Tribunal: TJDFT
Processo: 0754442-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0754442-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO DA CONCEICAO SANTOS AUTORIDADE: 38a DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por advogada particular em favor de FABIO DA CONCEIÇÃO SANTOS, visando ao trancamento do Inquérito Policial (PJe no 0701639-25.2023.8.07.0005), distribuído ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, oriundo do Auto de Prisão Flagrante no 75/2023 da 38a Delegacia de Polícia de Vicente Pires, sob a acusação do crime de violência doméstica, tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal. Em suma, afirma a impetrante que o paciente foi indiciado pela prática do crime descrito no art. 129, § 13, do Código Penal, contra a sua esposa, porém não há provas da autoria, o que seria corroborado pela demora da Polícia Civil em concluir o inquérito policial. Destaca que o paciente é bom cidadão, sempre trabalhou com carteira assinada e é provedor de família. Requer o trancamento do Inquérito Policial, por ausência de justa causa, cessando-se, por conseguinte, as investigações policiais. Não houve pedido de liminar. Despacho ao ID 54804056, solicitando informações e determinando a remessa dos autos ao Ministério Público. Informações prestadas ao ID 54858642. Parecer pela não admissão do writ ou pela denegação da ordem (ID 54866416). É o relatório. DECIDO. O writ não deve ser admitido. A proferir o despacho de ID 54822328, consignei que a 38a Delegacia de Polícia Civil figura como autoridade impetrada do presente habeas corpus. Ora, nos termos do art. 27, III, do RITJDFT, compete às Turmas Criminais processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de primeiro grau. Logo, a competência para julgar habeas corpus contra ato ou omissão da autoridade policial é da primeira instância. Nesse sentido, confira-se: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS. INQUÉRITO POLICIAL. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS E DERIVADAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ANÁLISE INAUGURAL PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de Habeas Corpus visando a suspensão do expediente originário movido em face dos pacientes por suposta ausência de justa causa para a ação penal. 2. O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação ou extinção da punibilidade. 3. A competência para analisar matéria relativa ao inquérito policial é do Juízo de primeiro grau, não podendo o Tribunal fazê-lo de forma inaugural, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da tese exposta no writ (no caso, ausência de justa causa para o oferecimento da inicial acusatória, motivada pela ilicitude das provas obtidas por meio da busca pessoal e veicular), inviável o exame da matéria por esta Turma, sob pena de apreciação per saltum da pretensão defensiva. Denúncia sequer oferecida no caso concreto. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1715789, 07190110220238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Inquérito policial. Trancamento. Competência. Compete ao juiz de primeiro grau julgar habeas corpus com o qual se pretende trancar inquérito policial. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1694538, 07148028720238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSO PENAL E PENAL. ADMINISTRATIVO. HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DELEGADO DE POLÍCIA COMO AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de 1o grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente writ perante o Juízo de origem, a ação mandamental deve ser inadmitida, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 2. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1663483, 07016775220238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse cenário, solicitei informações ao d. Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, a fim de que informasse se o pedido de trancamento do inquérito policial já lhe havia sido submetido à apreciação. Em resposta, a d. autoridade judiciária afirmou que “a Defesa constituída pelo investigado não apresentou nenhuma petição ou requerimento visando o trancamento do inquérito policial, razão pela qual não foi apreciado qualquer pedido de trancamento das investigações.” (ID 54858642). Com efeito, não pode esta Corte de Justiça apreciar de forma inaugural pedido de arquivamento do inquérito, por ausência de justa causa ou excesso de prazo, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 12 de janeiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora